Tribunal: TJDFT
Processo: 0001874-74.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.
1. O acórdão embargado incidiu em omissão quando ao proceder a nova dosimetria, em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, não analisou a ocorrência de eventual prescrição dos crimes pelos quais o embargante foi condenado.
2. Nos termos do decidido HC 176.473/RR, o acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, conforme art. 117, IV, do Código Penal.
3. No caso, tanto no primeiro acórdão, publicado em 04/07/2019, quanto na decisão do STF, datada de 24/08/2020, que por não o anular, mas apenas determinar a realização de nova dosimetria, houve o exercício da jurisdição penal, com a confirmação do mérito da condenação. Assim, ambos são marcos interruptivos do prazo prescricional.
4. Tendo em vista que o último marco interruptivo ocorreu com a decisão do STF, em 24/08/2020, quando da data do julgamento do segundo acórdão, em 10/11/2024, houve o transcurso de pouco mais de 4 (quatro) anos, de modo a atingir a condenação pelo crime de corrupção de menores, cujo prazo prescricional, em face da menoridade relativa, era de 2 (dois) anos.
5. Em relação ao crime de roubo majorado, não se operou a prescrição, tendo em vista que não houve o transcurso de mais de 6 (seis) anos entre o último marco interruptivo da prescrição e o segundo acórdão.
6. Embargos conhecidos, com efeitos infringentes para declarar a prescrição da condenação pelo crime do art. 244-B do ECA e manter a condenação do crime do art. 157, §2o, inciso II, do CP.